Tribunal: TJDFT
Processo: 0737515-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SUSCITANTE: 1 JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA X JUIZO DE DIREITO DA 1 VARA DA FAZNDA PÚBLICA (SUSCITADO). AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER EM DESFAVOR DO DISTRITO FEDERAL E OUTRO, OBJETIVANDO OBTER A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE DESCLASSIFICOU O AUTOR DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE CIRURGIÃO-DENTISTA DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISRITO FEDERAL. PERÍCIA. NECESSIDADE. COMPLEXIDADE PROBATÓRIA QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DA COMPETÊNCIA FIXADA PARA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DECLARADO COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO O JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, SUSCITADO.
1. Conflito negativo de competência instaurado em ação anulatória cumulada com obrigação de fazer, suscitado pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, após declínio da competência pelo Juízo da Primeira Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal. 1.1. O Juízo Suscitado da Primeira Vara de Fazenda Pública do DF declinou da competência em favor de um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, alegando que a presente ação se enquadra no patamar legal (do valor da causa previsto pela) Lei n. 12.153/2009. 1.2. Por outro lado, o Juízo Suscitante, do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, aduz que não possui competência para processar e julgar a presente demanda, pois a prova da condição de deficiente, demandará dilação probatória consistente em pericial médica.
2. A Lei no 12.153/2009, em seu artigo 2o, estabelece que é de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos. 2.1. A regra inserta no artigo 2o da Lei no 12.153/2009, deve ser aplicada em harmonia com a norma prevista no artigo 2o da Lei n. 9.099/1995, segundo a qual, as demandas em trâmite nos Juizados Especiais Cíveis e Criminais devem ser orientadas pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 2.2. O procedimento simplificado adotado no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública não admite a produção de prova pericial complexa, porquanto a dilação probatória não se mostra compatível com os princípios da economia processual, da simplicidade, da informalidade e da celeridade, que orientam o processamento das demandas submetidas às normas da Lei n. 9.099/1995.
3. Observado que, no caso concreto, nada obstante o valor atribuído à causa não seja superior a 60 (sessenta) salários-mínimos, a complexidade da causa pode ser constatada de plano, na medida em que haverá necessidade de avaliação médica para verificar se a patologia apresentada pelo autor o habilita a se inscrever em concurso público, para concorrer a vaga destinada a pessoas com deficiência.
4. Conflito de Competência conhecido. Declarada a competência do Juízo suscitado.